Tribunal: TJSP
Processo: 1065440-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Civil e Constitucional – Indenização por dano moral, em razão de matéria jornalística - Imprensa – Meios de Comunicação Social – Dano moral – Não-caracterização – Liberdade de informação jornalística (liberdade de imprensa) – Exercício regular do direito de informar fatos de interesse público – Obediência aos princípios da objetividade e veracidade – Inexistência de dolo ou de culpa civil a

Ementa:
Civil e Constitucional – Indenização por dano moral, em razão de matéria jornalística - Imprensa – Meios de Comunicação Social – Dano moral – Não-caracterização – Liberdade de informação jornalística (liberdade de imprensa) – Exercício regular do direito de informar fatos de interesse público – Obediência aos princípios da objetividade e veracidade – Inexistência de dolo ou de culpa civil a revelar a intenção de atingir a honra dos Autores – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1065440-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
STEFANO DE MENEZES HAWILLA, RENATA MENEZES HAWILLA e RAFAEL
DE MENEZES HAWILLA, são apelados ALEXSANDRO SABINO DE BIAGGI e
DIEGO SILVA GARCIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
SUSTENTOU ORLAMENTE O DR. ALEXANDRE FIDALGO, OAB 172.650.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1065440-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19/38162
2
Voto no 19/38162
Apelação no 1065440-87.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Stefano de Menezes Hawilla e outros
Apelado: Alexsandro Sabino de Biaggi e outro
Ementa: Civil e Constitucional – Indenização por dano moral,
em razão de matéria jornalística - Imprensa – Meios de
Comunicação Social – Dano moral – Não-caracterização –
Liberdade de informação jornalística (liberdade de imprensa) –
Exercício regular do direito de informar fatos de interesse
público – Obediência aos princípios da objetividade e
veracidade – Inexistência de dolo ou de culpa civil a revelar a
intenção de atingir a honra dos Autores – Recurso improvido.

Recurso de Apelação interposto de sentença que julgou
improcedente Ação de Reparação por Dano Moral, condenando os Autores
no pagamento das despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.

Opuseram os Autores Embargos de Declaração que foram
rejeitados.

Apelam os Autores afirmando que a sentença é nula por
deficiência de fundamentação. Afirmam que houve deturpação de
informações e exposição desnecessária do patrimônio da família.
Sustentam que os excessos praticados extrapolam o exercício de liberdade
de expressão, configurando ato ilícito.

Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1065440-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19/38162
3
Contrarrazões apresentadas.

Os Autos foram distribuídos inicialmente à 14a Câmara de
Direito Privado que declinou da competência para uma dentre a 1a e 10a
Câmaras de Direito Privado.

Posteriormente os autos foram distribuídos a esta Relatoria.

Aceito a distribuição.

Recebo a apelação no duplo efeito.

É o Relatório.

O reclamo não prospera.

Primeiramente, não vislumbro nulidade da sentença. É cediço
que o julgador forma a sua convicção em conformidade com os fatos
alegados e provas constantes nos autos. No caso em espécie, embora o
julgador não tenha se pronunciado minuciosamente acerca de alguns fatos
alegados pelos Autores, é possível se inferir da sentença que todo o
contexto alegado foi analisado e foram fundamentados os pontos jurídicos
deduzidos nos autos.

No mérito, não me parece que a Ré tenha agido de forma a,
dolosamente, causar prejuízos morais aos Autores, bastando a leitura atenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1065440-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19/38162
4
das matérias para afastar a alegação de que houve extrapolação dolosa nos
juízos de valores enunciados ou sobre os temas tratados.

A questão de fundo, portanto, põe-se diante da invocação de
dois princípios fundamentais e albergados na Constituição Federal e que
não são conflitantes, porque a própria Carta Magna prevê a indenização
pelo menoscabo moral, proporcional à ofensa mesmo se (e quando)
praticada em exercício de direito de manifestação de pensamento e
informação.

Não há hierarquia entre princípios constitucionais, de forma
que, na presença de dois, o intérprete deve encontrar o equilíbrio,
considerando a prevalência daquele que melhor atender aos objetivos de
sua instituição, como lembra CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY (in
“A Liberdade de Imprensa e os Direitos da Personalidade – Jurídica Atlas”,
2001, pág. 71), quando trata da dificuldade de o intérprete ao deparar-se
com a dupla incidência de preceitos constitucionais: (grifei).

“Não é o que se dá, decerto, com os direitos da personalidade
e a liberdade, então não se podendo estabelecer, para solução do conflito
que podem ensejar, a máxima de que lex specialis derogat legi generali.
Não se trata de mesma previsão normativa genérica, com acréscimo de
qualquer dado especializante, subjetivo ou objetivo, quer nos direitos da
personalidade, quer no direito à liberdade de imprensa (...)

“Não se nega e é claro que nesse juízo de ponderação, a par
da repetição de casos semelhantes, alguns outros dados têm sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1065440-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19/38162
5
constantes e, por isso, podem nortear a atividade do intérprete. O próprio
Larensz, com lastro na jurisprudência alemã, lembra que, na ponderação
de bens, 'haverão de confrontar-se entre si: de um lado, a importância
para a opinião pública do assunto em questão, a seriedade e a intensidade
do interesse na informação; de outro lado, a espécie (esfera privada ou
apenas esfera profissional) e a gravidade (modo deformado e injurioso da
reportagem) do prejuízo causado ao bem da personalidade'.”

Aplicando-se a lição à hipótese dos autos, nota-se que a
reportagem, veicula informação que não extrapola o livre exercício do
direito de informar, não violando, assim, a honra dos Autores.

YUSSEF SAID CAHALI (Dano Moral, RT, 3a Ed. p.
308/309), citando Nelson Hungria, ensina que há três modalidades de
crimes contra a honra: a calúnia, a difamação e a injúria, que são espécies
do mesmo gênero.

Acrescenta que o elemento subjetivo do título é o dolo,
esclarecendo que não basta o dolo eventual, que define como a consciência
do caráter ofensivo, exigindo-se o animus diffamandi vel injuriandi ou, em
resumo, necessária a demonstração da vontade do agente em ofender,
concluindo que “haverá obrigação de reparar os danos não apenas em
denunciação fundada em desvirtuamento dos fatos, como igualmente em
casos de grave imprudência ou leviandade inescusável, do mesmo modo
que em caso de abuso de direito pelo querelante ora réu na ação de
indenização, recusando-se a indenização se ausentes esses pressupostos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1065440-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19/38162
6
Mas, ainda que sob tal aspecto abrandado, não encontro
presente grave imprudência ou leviandade inescusável, porque não há
evidência de abuso no direito de informar.

A matéria tem interesse público e limitou-se a divulgar os
fatos ocorridos no momento da reportagem.

O patrimônio informado na notícia (R$ 700 milhões) não é
protegido por sigilo, eis que tal informação foi obtida através da Junta
Comercial. Assim, no caso, o patrimônio é referente à pessoa jurídica do
empresário e não à sua pessoa física, este sim protegido pelo sigilo.

Não se pode dizer que a exposição do patrimônio do
empresário viola direito de personalidade dos Autores.

Não se pode inferir, também, que os Réus deturparam
informações acerca dos motivos que levaram o empresário a ficar no Brasil
vez que A notícia não permite deduzir que o empresário estava se
escondendo da justiça americana.

Daí afirmar que a informação foi objetivamente transmitida,
sendo que não se pode concluir que tenha havido juízo de valor doloso por
parte dos emitentes da notícia.

As
notícias
veiculadas
à
época,
apenas
repassaram
informações e, ainda que se considere o sensacionalismo do título, não
configuram calúnia, injúria ou difamação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1065440-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19/38162
7

Destarte, a sentença merece ser mantida como lançada, cujos
fundamentos ratifico, conforme autorizado pelo art. 252 do RITJESP.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da
causa, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do art. 85,
§11o, do CPC.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator